Tribunal: STF
Processo: AI 702248
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em
   regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
IV - Agravo regimental improvido.